Tribunal: CARF
Processo: 13154.000292/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.000292/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.811 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
AGRÍCOLA E PECUÁRIA MORRO AZUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que não se pronuncia sobre as questões
suscitadas pelo Contribuinte em manifestação de inconformidade, o que
caracteriza claro cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do acórdão recorrido, afetando as peças processuais que lhe sucederam e, por
conseguinte, determinar a devolução dos autos a instância a quo para que seja proferido novo
julgamento com a análise integral da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) apresentada em formulário,
recebida pela Fazenda em 31/08/2005, visando o aproveitamento de créditos de PIS não-
cumulativo/exportação apurado no 4° trimestre/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.000292/2005-91
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.811 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000292/2005-91

Em 17/11/2008, mediante Despacho Decisório de fl. 333 a 338, a compensação
não foi homologada, pelos seguintes motivos:

A Recorrente aduziu em manifestação de inconformidade, em síntese:
- preliminarmente, a decadência dos débitos cuja compensação pleiteou com
fundamento no § 4°, art. 150, do CTN, e
- no mérito:
(i) explica a manifestante que o agente fiscal negou seu direito de crédito porque a
Contribuinte manteve na conta de Resultado os encargos com energia elétrica, despesas
financeiras sobre empréstimos e despesas de depreciação, e que não houve o devido estorno dos
créditos de PIS, contrariando as técnicas contábeis. Somente a contabilização dos créditos de
insumos foi corretamente demonstrada.
Diz que houve equivoco da fiscalização, já que a manifestante realizou em 2005
os ajustes contábeis relativos ao exercícios e 2003, estornando os créditos de PIS das contas de
Resultado e lançando-os em conta própria do Ativo, atendendo integralmente à orientações
contábeis. Assim, afirma que não há que se falar em constituição de direito de crédito e em custo
ao mesmo tempo, já que foram contabilizadas corretamente todas as operações declaradas no
DACON.
(ii) quanto aos créditos de PIS-exportação dos meses de julho e setembro de 2003
apurados e declarados no DACON e que não foram identificados pela fiscalização, são
provenientes de exportação realizada no período em questão. Diz que o agente fiscal deixou de
observar que o crédito apresentado é proveniente de mercadorias vendidas à empresa
exportadora, com fim específico de exportação (junta aos autos documentos e notas fiscais
comprobatórias do alegado).
Consta às fls. 579 proposta de diligência de 14/08/2009, atendida pela informação
n° 409/14 da SEORT da Delegacia da Receita Federal em Cuiabá – MT, de 18/07/2014, fls. 581,
cuja ciência foi dada à interessada em 19/06/2015, termo de fls. 608, que manifestou-se a
respeito em 24/06/2015, documento de fls. 610 e seguintes.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.811 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000292/2005-91

A DRJ não reconheceu a decadência apontada e, no mérito, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório
originalmente pleiteado, nos valores indicados no quadro a seguir:

O acórdão recorrido no 04-41.550, proferido pela 2a Turma da DRJ em Campo
Grande/MS, possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DECADÊNCIA
Relativamente às DCOMPs apresentadas após 30 de dezembro de 2003, não há que se
falar em decadência, uma vez que a Declaração de Compensação equivale a uma
confissão de débitos, a teor do disposto no art. 74, § 6o da Lei n. 9.430/1996.
VENDAS A COMERCIAL EXPORTADORA.
Comprovada as vendas das mercadorias a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação, pode ser reconhecido o valor do crédito decorrente de
contribuição para o Pis/Pasep - Mercado Externo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada dessa decisão em 13/12/2016, conforme Termo de Ciência de fls.
642, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 12/01/2017, pugnando pelo
provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente
extinção do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.811 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000292/2005-91

Na forma do Relatório, viu-se que o Despacho Decisório pautou-se em dois
argumentos para não homologar a compensação requerida pelo contribuinte: (i) a contabilização
de créditos de PIS (despesas com energia elétrica, despesas financeiras, despesas com
depreciação e créditos presumidos sobre estoque de abertura) de forma inadequada – em contas
de Resultados e não em conta própria de Ativo. Foi reconhecida a adequada contabilização os
insumos adquiridos; e (ii) não foram encontrados nos meses de julho e setembro receitas de
exportação.
Na manifestação de inconformidade, o Contribuinte insurgiu-se contra os dois
argumentos, trazendo provas (cópias de notas fiscais, livros contábeis e documentos diversos, fls.
410 a 586) aos autos que demonstrariam a correta contabilização das despesas com energia
elétrica, despesas financeiras, despesas com depreciação e créditos presumidos sobre estoque de
abertura em contas próprias de Ativo e que que as receitas de exportação derivam do fato de que
o crédito apresentado é proveniente de mercadorias vendidas à empresa exportadora, com fim
específico de exportação, razões pelas quais faz jus ao crédito pleiteado.
Diante dos documentos apresentados pelo contribuinte, foi apresentada proposta
de Diligência pela DRJ, fls. 579, conforme abaixo colacionado:

Vê-se do teor da proposta de diligência que não se foi solicitada a verificação da
correção da contabilização das despesas com energia elétrica, despesas financeiras, despesas
com depreciação e créditos presumidos sobre estoque de abertura, mesmo com a apresentação de
provas que sugerem a contabilização adequada em contas próprias de Ativos e não em contas de
Resultado, como verificado no Despacho Decisório.
Pois bem, retornando a diligência, com manifestação do contribuinte reiterando
que os créditos são derivados de vendas de mercadorias com fim específico de exportação para
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.811 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000292/2005-91

comercial exportadora, conforme documentação anexada na manifestação, os autos voltaram a
julgamento pela DRJ.
A DRJ rejeitou a preliminar de decadência e, no mérito, em seu curto voto, assim
se pronunciou, fl. 628:
CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP –
MERCADO EXTERNO
O despacho decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado em razão de
aparentemente não ter havido receitas de exportação nos períodos de apuração.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada afirma que foram efetuados
ajustes contábeis e trouxe cópias de documentos que comprovariam a venda das
mercadorias para empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação.
Os autos foram baixados em diligência, e a Auditoria-Fiscal apontou que, conforme o
Dacon – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais e notas fiscais
apresentadas pela interessada, as receitas de exportação seriam as seguintes, com o
correspondente reflexo nos valores do direito creditório a ser reconhecido:

CONCLUSÃO
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por conhecer da
manifestação de inconformidade e, no mérito, julgá-la procedente em parte,
reconhecendo o parcialmente direito creditório originalmente pleiteado, nos valores
indicados no quadro a seguir:

Percebe-se, pois, que a DRJ, ainda que de forma simplória, analisou apenas o
argumento de que o crédito apresentado seria proveniente de mercadorias vendidas à empresa
exportadora, com fim específico de exportação. Nesse ponto, reconheceu parcialmente o pleito
da Recorrente.
Contudo, a DRJ não analisou o segundo argumento trazido pelo contribuinte,
qual seja, de que houve equivoco da fiscalização, já que a Recorrente realizou em 2005 os
ajustes contábeis relativos ao exercícios e 2003, estornando os créditos de PIS das contas de
Resultado e lançando-os em conta própria do Ativo, atendendo integralmente à orientações
contábeis, motivo pelo qual afirma que não há que se falar em constituição de direito de crédito e
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.811 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000292/2005-91

em custo ao mesmo tempo, já que foram contabilizadas corretamente todas as operações
declaradas no DACON.
Esse argumento sequer foi tangenciado no acórdão recorrido.
Desta forma, está claro que o acórdão da DRJ/MS não analisou todos os
pontos controversos ventilados pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade,
o que caracteriza evidente preterição do direito de defesa.
Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 04-41.550, prolatado pela
2a Turma da DRJ de Campo Grande/MS, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/721.
Por consequência, resta prejudicada a análise dos argumentos apresentados pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Por oportuno, salienta-se que o acórdão recorrido deu provimento parcial ao pleito
da Recorrente na parte analisada e, nesse ponto, lembro do princípio que veda a reformatio in
pejus quando da prolação de novo acórdão pela DRJ.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por declarar a nulidade do acórdão no 04.41.550 prolatado
pela 2a Turma da DRJ de Campo Grande/MS exarado no presente processo, afetando as peças
processuais que lhe sucederam e, por conseguinte, o processo deve ser devolvido a instância a
quo para que seja proferido novo julgamento com a análise integral da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital